Tribunal: STF
Processo: HC 234810
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 34 DA LEI Nº 9.605/1998. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



- Ciência ao Ministério Público Federal.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental no agravo em recurso especial nº 2.390.530, cuja ementa transcrevo abaixo:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. CRIME AMBIENTAL. PESCA EM LOCAL PROIBIDO E COM USO DE PETRECHOS NÃO PERMITIDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. A consumação do delito do art. 34 da Lei n. 9605/98 independe da apreensão de espécimes aquáticos em posse do réu, a pequena quantidade de peixes eventualmente pescados (ainda que um único exemplar) não atrai a incidência do princípio da insignificância (ut, AgRg no REsp n. 1.983.579/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.) 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consubstanciada em prestação de serviços à comunidade, em razão da prática do crime tipificado no artigo 34 da Lei nº 9.605/1998.



    A sentença foi mantida em sede recursal. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. O agravo em recurso especial não foi conhecido, sendo o agravo regimental interposto julgado pelo Tribunal a quo nos termos da ementa supratranscrita.



    Ato contínuo, manejou-se este mandamus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na inaplicabilidade do princípio da insignificância e na aplicação das Súmulas nº 7 e nº 182 do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do agravo em recurso especial nº 2.390.530.



    Narra que “a defesa não deixou de impugnar o fundamento da decisão objeto do AREsp, bem como fundamentou sobre a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais, o que não tem por objetivo rediscutir matéria fática-probatória.”. Aponta estar “comprovado nos autos, que fora apreendido com o paciente somente 1 [um] peixe robalo, quantidade demasiadamente insignificante. Não se pode considerar que quantidade tão ínfima seria capaz de causar algum tipo de lesão relevante ao meio ambiente ou à saúde pública, tampouco que ensejasse uma persecução criminal e a consequente condenação do indivíduo, haja vista a possibilidade de resolução na esfera administrativa.”. Ressalta, ainda, que “o Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em crimes ambientais quando verificada a objetiva insignificância jurídica do ato tido por delituoso.”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto requer: 



    a) A concessão da ordem do presente Habeas Corpus para que seja aplicado o princípio da insignificância.



      b) que seja deferida liminar uma vez que a ilegalidade é patente, comprovada nos documentos anexos, devendo ser obstada sob pena de gravame ao acusado. 



    c) Seja intimada pessoalmente a Defensoria Pública-Geral da União para acompanhar todo o feito, nos termos da LC 80/94, em seu art. 44, notadamente para a sessão de julgamento, quando poderá ser realizada a defesa por meio de sustentação oral;”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 



    “[...] A decisão que inadmitiu o recurso especial o fez pela incidência da Súmula n. 7 do STJ. 



    No agravo em recurso especial o agravante, de fato, deixou de impugnar corretamente a referido fundamento. 



    Anota-se que para se afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, inviável a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo o recorrente apresentar argumentação suficiente demonstrando que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não se faz necessário reexame de fatos e provas da causa. 



    Nesse contexto, correta a aplicação, por analogia, do disposto no enunciado n. 182 da Súmula do STJ.



    [...]



    Ademais, como já consignado, o recorrente foi flagrado realizando a pesca de peixe robalo com rede de emalhar fixa na boca do barra da foz do rio Itapocu. Esta Corte já decidiu que a consumação do delito do art. 34 da Lei n. 9605/98 independe da apreensão de espécimes aquáticos em posse do réu, a pequena quantidade de peixes eventualmente pescados (ainda que um único exemplar) não atrai a incidência do princípio da insignificância (ut, AgRg no REsp n. 1.983.579/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.) 



    Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, em relação à pretendida incidência do princípio da insignificância, a decisão do Superior Tribunal de Justiça não diverge do entendimento sufragado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PESCA EM LOCAL PROIBIDO (ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. 1. Por não ser elementar do tipo penal, a configuração do delito previsto no art. 34 da Lei 9.605/1998 (pesca em local proibido) não tem como pressuposto a ocorrência de lesão objetivamente quantificável, mas a proteção de bem difuso, que corresponde ao meio ambiente em geral e, em particular, à fauna ictiológica. 2. A importância do bem jurídico tutelado pela norma penal é extraída da própria Constituição Federal, que estabelece no art. 225 o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 3. Sob essa perspectiva, o exame da insignificância exige um juízo amplo, que extrapola o mero resultado material da conduta. O grau de reprovabilidade da ação deve ser apurado tendo-se em conta o objetivo que moveu o legislador a proceder à tipificação legal. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Nesse contexto, não há como afastar a tipicidade material da conduta imputada ao recorrente, acusado de pesca em local proibido mediante uso de petrechos não permitidos. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 221.292-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PESCA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL COM UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”, para não aplicar o princípio da insignificância. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 158.973-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/10/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 34 DA LEI 9.605/1998. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância é afastado quando ausente o preenchimento cumulativo dos vetores reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 158.973-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/10/2018; e RHC 125.566, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2016. 2. In casu, i) foram apreendidos 15 kg (quinze quilos) de pescados diversos; ii) o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a tipicidade material da conduta imputada ao paciente e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem. 3. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus não comporta inovação argumentativa preclusa, tampouco tese já apreciada pelo Colegiado desta Corte, por decisão transitada em julgado, porquanto não aduzida em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 181.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/06/2020)



    Recurso ordinário em habeas corpus. Pesca em período proibido. Crime ambiental tipificado no art. 34, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.605/98. Proteção criminal decorrente de mandamento constitucional (CF, art. 225, § 3º). Interesse manifesto do estado na repreensão às condutas delituosas que venham a colocar em situação de risco o meio ambiente ou lhe causar danos. Pretendida aplicação da insignificância. Impossibilidade. Conduta revestida de intenso grau de reprovabilidade. Crime de perigo que se consuma com a simples colocação ou exposição do bem jurídico tutelado a perigo de dano. Entendimento doutrinário. Recurso não provido. 1. A proteção, em termos criminais, ao meio ambiente decorre de mandamento constitucional, conforme prescreve o § 3º do art. 225: “[a]s condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. 2. Em razão da sua relevância constitucional, é latente, portanto, o interesse do estado na repreensão às condutas delituosas que possam colocar o meio ambiente em situação de perigo ou lhe causar danos, consoante a Lei nº 9.605/98. 3. Essa proteção constitucional, entretanto, não afasta a possibilidade de se reconhecer, em tese, o princípio da insignificância quando há a satisfação concomitante de certos pressupostos, tais como: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC nº 122.464/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/14). 4. A conduta praticada pode ser considerada como um crime de perigo, que se consuma com a mera possibilidade do dano. 5. O comportamento do recorrente é dotado de intenso grau de reprovabilidade, pois ele agiu com liberalidade ao pescar em pleno defeso utilizando-se de redes de pesca de aproximadamente 70 (setenta) metros, o que é um indicativo da prática para fins econômicos e não artesanais, afastando, assim, já que não demonstrada nos autos, a incidência do inciso I do art. 37 da Lei Ambiental, que torna atípica a conduta quando praticada em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família. 6. Nesse contexto, não há como afastar a tipicidade material da conduta, tendo em vista que a reprovabilidade que recai sobre ela está consubstanciada no fato de o recorrente ter pescado em período proibido utilizando-se de método capaz de colocar em risco a reprodução dos peixes, o que remonta, indiscutivelmente, à preservação e ao equilíbrio do ecossistema aquático. 7. Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (RHC 125.566, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2016)



    Noutro giro, verifico que o exame da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico, a análise em torno da admissibilidade do recurso interposto perante a instância a quo. Desta sorte, cumpre ressaltar que a tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA PROCEDIMENTO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM ART. 1.030, I A III, DO CPC. BAIXA DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar o procedimento da sistemática de repercussão geral, que não alcança privação ou restrição do direito de ir e vir. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 215.675-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/04/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDADA NO ENTENDIMENTO DO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INVIABILIDADE DO HC PARA DISCUTIR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão que não admitiu o recurso extraordinário está fundada em entendimento firmado por esta Suprema Corte em regime de repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil), o que inviabiliza o conhecimento deste habeas corpus. Precedentes de ambas as Turmas do STF. II – É impróprio o pedido para que esta Suprema Corte determine ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso apresentado pela defesa, com fulcro no princípio da fungibilidade, uma vez que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201.196-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/05/2021)



    Sob prisma diverso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 224.000-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/03/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9.605/98. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar eventual irregularidade na publicação de decisão em instância precedente. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; e RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018. 3. O princípio da insignificância é afastado quando ausente o preenchimento cumulativo dos vetores reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 158.973-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/10/2018; e RHC 125.566, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2016. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consubstanciada em prestação de serviços à comunidade, em razão da prática do crime tipificado no artigo 34, parágrafo único, II, da Lei 9.605/98. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. O habeas corpus não comporta inovação argumentativa preclusa, tampouco tese já apreciada pelo Colegiado desta Corte, por decisão transitada em julgado, porquanto não aduzida em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 10. Agravo regimental desprovido. (HC 176.670-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/04/2020)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente